Tribunal: TJBA
Processo: 8060023-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060023-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS DIAS GOMES

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM PRESÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido do Agravante, custodiado em presídio, para que a perícia médica, essencial em ação de cobrança de seguro DPVAT, fosse realizada na unidade prisional, sob o fundamento de intempestividade da solicitação e de incompatibilidade com o calendário de mutirão pericial.

II. Questão em discussão 2. Há uma única questão em discussão: saber se a decisão que indefere a realização de prova pericial em local acessível ao Agravante, por estar preso, configura cerceamento de defesa e violação do direito à prova, ensejando a reforma do ato judicial.

III. Razões de decidir 3. O conhecimento do recurso é cabível em razão da urgência, pois a negativa de produção de prova pericial, essencial para a quantificação do dano na ação de seguro DPVAT, torna o julgamento do mérito por falta de provas praticamente inevitável, de modo que o aguardo do julgamento da apelação ensejaria a inutilidade do provimento jurisdicional. 4. O indeferimento da perícia médica no presídio, após o Juízo ter sido comunicado da condição de custodiado do Agravante (ID 495431533), constitui obstáculo à produção de prova indispensável para o deslinde da demanda. 5. O formalismo do processo não pode suplantar a garantia constitucional da ampla defesa e o direito à prova. Ao ser informado do impedimento por força maior (custódia prisional), cabia ao Juízo diligenciar no sentido de garantir a efetivação do ato processual, buscando a solução logística adequada para assegurar o direito do jurisdicionado à instrução probatória. 6. A decisão agravada, ao alegar a suficiência do procedimento sem a perícia, contrariou a natureza da ação de DPVAT, que exige a avaliação médica para a quantificação da invalidez, elemento constitutivo do direito do autor.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A negativa de realização de prova pericial em local compatível com a condição de custodiado da parte, quando devidamente noticiada a situação prisional ao Juízo, configura cerceamento de defesa e violação do direito fundamental à prova."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8060023-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIS DIAS GOMES
e como agravado
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora